Tribunal: TJDFT
Processo: 0723704-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. CINCO ANOS DE RECLUSÃO. COMPATIBILIDADE. PERICULOSIDADE. RISCO CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente (tráfico de grande quantidade de drogas), sua periculosidade (diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude) e o risco de reiteração delitiva a configurar o periculum libertatis.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (AgRg no HC n. 899.585/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)
3. A Corte Superior também decidiu que “a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória” (AgRg no HC n. 783.309/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023).
4. Ordem denegada.